Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739452-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos n. 0706467-25.2023.8.07.0018, que, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (que modificou a Lei Distrital n. 3624/2005), determinou emissão de RPV em requisições até 10 (dez) salários-mínimos (ID 169684875 dos autos originários). Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97 (auxílio-alimentação). A matéria devolvida diz respeito à inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 (que modificou a Lei Distrital n. 3624/2005). Eis o teor da decisão ora revista: Alega a autora que a decisão embargada padece de omissão, haja vista que deixou de observar o disposto na Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, cujo artigo 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de requisição de pagamento de pequeno valor. Sem razão, no entanto. Na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 09/05/2023, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Dessa forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei e que ainda não houve a expedição dos requisitórios, o limite para expedição dos requisitórios passa a ser aquele previsto na Lei 3.624/2005, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Verifica-se que o valor pleiteado na inicialpela autora equivaleà quantia deR$ 17.312,36 (dezessete mil trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), ID160956952, o que superao limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos noartigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor. Em face das considerações alinhadas, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Em razões recursais (ID 51452972), a parte agravante alega a inexistência de vício de iniciativa da Lei Distrital 6.618/2020 e a natureza puramente processual da norma sobre teto de RPV. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, a reforma da decisão ora revista. Preparo recolhido (ID 51452974 e 51452973). É o relatório. Decido. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside em verificar se é aplicável ao caso concreto a Lei Distrital 6.618/2020 (que modificou a Lei Distrital n. 3624/2005), com consequente determinação do teto de emissão de RPV em 10 (dez) ou 20 (vinte) salários-mínimos. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo ativo. O Conselho Especial deste Tribunal já declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que tenha se adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. Além disso, considerando a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valor-limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020 (que se deu em 19/06/2020), essa norma não se aplica ao caso concreto. Não demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão ativo dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator